Tribunal: TJPA
Processo: 0000911-94.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA PENA APLICADA ? PLEITO IMPROVIDO ? MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1 - Absolvição, ante a insuficiência probatória: A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 46), que declarou o resultado da droga apreendida em posse da apelante se referia a 42 ?petecas?, pesando um total de 30,8g, positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína. A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas, bem como pela confissão da apelante dos fatos narrados na denúncia, o que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pela mesma.2. Reforma da pena aplicada: Após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. O Juízo valorou negativamente a circunstância judicial da Culpabilidade, mas, ainda sim, aplicou a pena-base em seu mínimo legal. Quanto o quantum de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Desse modo, o patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso. 3. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado a quo justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, ?b? do CPB.4. Substituição da pena imposta: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EURIDES LOPES BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0000911-94.2007.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA PENA APLICADA - PLEITO IMPROVIDO - MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1 - Absolvição, ante a insuficiência probatória:
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 46), que declarou o resultado da droga apreendida em posse da apelante se referia a 42 ¿petecas¿, pesando um total de 30,8g, positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína. A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas, bem como pela confissão da apelante dos fatos narrados na denúncia, o que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pela mesma.
2. Reforma da pena aplicada:
Após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. O Juízo valorou negativamente a circunstância judicial da Culpabilidade, mas, ainda sim, aplicou a pena-base em seu mínimo legal.

Quanto o
quantum
de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Desse modo, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
3. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena:
Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, ¿b¿ do CPB.
4. Substituição da pena imposta:
Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EURIDES LOPES BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0000911-94.2007.8.14.0006

RELATÓRIO

EURIDES LOPES BARBOSA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 9ª Vara da Comarca de Ananindeu/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 23/01/2007, por volta das 23:00 horas, policiais militares tomaram conhecimento através de denúncia anônima que na residência localizada na Rua da Paz, nº 23, bairro do Paar, estava funcionando um ponto de venda de consumo de entorpecentes. Os policiais, ao se dirigirem até o local indicado, viram a acusada no portão da citada residência, que ao notar a presença dos policiais, correu para o interior da mesma. Narra a exordial acusatória que ao ser revistada a residência, foi encontrando no armário da acusada, uma vasilha plástica, contendo 42 (quarenta e duas) petecas de substância conhecida como cocaína.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, reforma da pena aplicada, com a consequente fixação da pena-base em seu mínimo legal, aplicando-lhe a causa de diminuição de pena no seu patamar máximo, assim como a mudança de regime mais benéfico.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRA.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 46), que declarou o resultado da droga apreendida em posse da apelante se referia a 42 ¿petecas¿, pesando um total de 30,8g, positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas
PM ALTEVIR ESCÓRCIO BARBOSA JUNIOR
, em Juízo, ratificou o depoimento narrado em sede policial, onde confirma que, através de populares, tomaram conhecimento de que a ré estava comercializando substancia entorpecente, o que restou comprovado quando a guarnição militar fez revista da casa da acusada e ali encontrou as pedras de cocaína que foram apreendidas e apresentadas na Delegacia, tendo a denunciada confessado que estava realmente comercializando droga (fls. 83), bem como, a apelante confessou os fatos narrados na denúncia, o que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pela mesma.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 95/102, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.
REFORMA DA PENA APLICADA
.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. O Juízo valorou negativamente a circunstância judicial da Culpabilidade, mas, ainda sim, aplicou a pena-base em seu mínimo legal.

Na segunda fase, da análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, a apelante faz jus ao benefício de redução, ante a sua confissão. Entretanto, pelo preceito constante na Súmula 231, do STJ, a reprimenda não poderá reduzir aquém do seu mínimo legal.

Na terceira, não considerou nenhuma causa de aumento ou de diminuição.

Ainda, o magistrado considerou que a acusada faz jus ao benefício conhecido como ¿tráfico privilegiado¿, tendo em vista ser ré primária. Por isso, reduziu a pena, aplicando o quantum definitivo em 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Portanto, ante o exposto, verifica-se que o Juiz fez uso de sua discricionariedade e proporcionalidade.

Assim sendo, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

DA MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

De igual modo, não se afigura possível acolher o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena, vez que, ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, ¿b¿ do CPB.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora